Tribunal: TJMT
Processo: 1016172-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1016172-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULA DOLORES MARQUES DE SOUZA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Paula Dolores Marques de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1000726-14.2020.8.11.0053, impetrado contra ato tido como ilegal do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leverger, indeferiu o pedido de liminar, consistente na sua nomeação e posse no cargo de Professora da Educação Básica da Escola Municipal Cisne Azul de Santo Antônio de Leverger/MT.
Sustenta a Agravante, em apertada síntese, que, submeteu ao Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital n. 001/2019, para o qual concorreu para o cargo de Professora da Educação Básica, do qual previa a existência de 1 (uma) vaga, restando classificada em 2o (segundo) lugar, cujo prazo de validade era até o mês de março de 2020.
Alega que, o Impetrado, ora Agravado, convocou somente o primeiro colocado e, ainda, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio abriu um novo processo seletivo interno, por meio de contagem de pontos, tendo sido convocadas duas pessoas após o resultado final, e consequentemente foram designadas para ocupar a vaga que a Agravante havia concorrido e ficado classificada anteriormente.
Diz que, pleiteando a sua convocação e nomeação antes de expirar a validade do processo seletivo simplificado, pugnou pela sua vaga junto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos de Santo Antônio de Leverger/MT; contudo, a Agravante não fora convocada, o que a motivou a registrar o Boletim de Ocorrência n.o 2020.74307.
Afirma que, em resposta aos requerimentos protocolados foi informada que havia uma Comissão Interna, que analisaria uma nova contagem de pontos, e após iria realizar as convocações dos aprovados e classificados no PROCESSO SELETIVO 001/2019.
Afiança que, após a reunião da Comissão, por unanimidade, deferiu o Requerimento da Recorrente, determinando que fosse incluída na lista de aprovados no Processo Seletivo SMEEL 2019, conforme Parecer 001/2020 anexos (Doc. 12).
Relata que, após esses fatos, foi lavrada uma Ata conferindo à Agravante a atribuição de Professora na Escola Municipal de Educação Básica Cisne Azul a partir do dia 17/03/2020; entretanto, exerceu suas atividades até 1o/4/2020, tendo sido exonerada de suas funções sob o argumento de que somente os candidatos aprovados permaneceriam nos cargos.
Por essas razões, requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora, ora Agravada, proceda a nomeação e posse da Autora, ora Agravante, no cargo pleiteado.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não vislumbro, prima facie, qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela.
Isso porque, o processo seletivo simplificado para contratação temporária se diferencia do concurso público para provimento de cargo efetivo, pois, aquele possui caráter singular, sendo fixado por tempo determinado e para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal.
Além do mais, os contratados temporariamente, por meio de Processo Seletivo Simplificado, não têm o condão de se tornarem efetivos no cargo público, em face da vinculação precária ao quadro para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, não gozando, assim, de estabilidade do concurso público formal.
Desse modo, a designação a título precário permite à Administração promover a dispensa do servidor ad nutum. Neste caso, a extinção do vínculo que une o servidor à Administração Pública pode se dar imotivadamente e a qualquer tempo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade do Ente competente.
Ademais, nota-se que o Processo Seletivo do qual a Impetrante, ora Agravante, participou e, que ora questiona, tinha como objetivo a contratação temporária de profissionais da educação, foi homologado em 5 de abril de 2019, e estabeleceu em seu item 18.1, que o prazo de validade do Processo Seletivo, seria de um ano, e não houve prorrogação, conforme noticiado pela Agravante. Confira-se:
[...]
18.1. O período de validade deste Processo Seletivo Simplificado será de 1 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação de seu resultado, podendo ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, a critério da autoridade competente.
Desse modo, considerando o encerramento do prazo de validade do processo seletivo simplificado, e ainda que a contratação se dá por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CRFB/88., art. 37, inciso IX), prima facie, impõe-se o indeferimento do pedido..
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações da Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Comunique-se o Juízo a quo sobre essa decisão.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora